Tribunal: CARF
Processo: 13807.002262/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.002262/2010-55
ACÓRDÃO
2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILTON ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE
RECEBIMENTO
DE
ALUGUÉIS
COM
DESCONTO
DE
TAXAS
ADMINISTRATIVAS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis
de imóveis, o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o
bem que produzir o rendimento; as despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento; as despesas de condomínio; quando
devidamente comprovadas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física no valor de R$6.668,88.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 18 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de pessoa física
(Dimob).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl. 06, em 17/12/2007, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual se exige imposto
suplementar de R$ 3.760,66 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.017,10,
recebidos pelo titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras: Instituto
Nacional do Seguro Social (R$ 0,24); Fund. p/Conserv. e a Produç. Florestal
do Est. de São Paulo (R$ 0,76); Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A (R$
7.016,10). Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 17,42.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
3
· Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física –
Omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 10.365,43, recebidos pelo titular, da Administradora de Imóveis
Citilar Administração e Imóveis S/C Ltda (R$ 4.032,60); e Torres e Picolomini
Empreendimentos Imobiliários Ltda (R$ 6.332,83). O rendimento informado
na Dimob é o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
Cientificado do lançamento por via postal em 01/03/2010 (fl. 15), o interessado
impugnou a exigência na data de 24/03/2010, por intermédio do instrumento de
fl. 3/4. No tocante à omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas
Instituto Nacional do Seguro Social e Fund. p/Conserv. e a Produç. Florestal do
Est. de São Paulo, a defesa alega que o manual orienta a desprezar os centavos.
Em relação aos rendimentos de R$ 7.016,10 recebidos de Mapfre Vera Cruz
Seguradora S/A, a defesa sustenta que o extrato simplificado do processamento,
orienta aguardar comunicação da Receita Federal do Brasil, nada falando acerca
de multa de oficio nem de mora.
Por fim, a defesa afirma que os rendimentos de aluguel questionados no
lançamento, tendo sido produzidos por bem comum do casal, foram oferecidos
à tributação na declaração do cônjuge; sendo que, na Dimob da Torres
Picolomini, não consta o valor do Fundo de Reserva de Condomínio (R$
4.334,00). (ora grifado)
...
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação, tornando-se a exigência
incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO EM DIRF.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que recebeu rendimentos
tributáveis em montante diferente daquele informado em Dirf pelas
fonte pagadoras, deve ser mantida a omissão de rendimentos
apurada sobre a diferença entre o valor recebido e o declarado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício do crédito tributário, a legislação
determina a aplicação de multa correspondente a setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata. A referida penalidade pecuniária não
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
4
pode ser dispensada, tendo em vista a natureza vinculada do
lançamento.
DÉBITOS NÀO PAGOS NO VENCIMENTO. JUROS DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora
calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em
que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a nào ser nos casos de força maior,
ou quando as provas se refiram a fato ou direito superveniente, ou
quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2021 (e-fls. 28), o sujeito
passivo interpôs, em 14/06/2021 (e-fls. 29), Recurso Voluntário parcial, sem apresentação de
alegações, juntando os seguintes documentos: Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007 do
cônjuge (e-fls. 33 e ss.), extrato de contracorrente de aluguel ano calendário 2006 (e-fls. 37 e ss.),
com planilha consolidada de aluguéis (e-fls. 52/53).
Conforme despacho da Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a Região
Fiscal (e-fl. 57), uma vez que não houve manifestação do contribuinte em relação à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o crédito tributário incontroverso foi apartado (e-fl. 54).
Em 13/04/2023 o interessado apresenta Requerimento de prioridade de tramitação
do processo – doença grave (e-fl. 61 e ss,).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa física, no valor de R$ 10.365,43.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
5
Cabe ressaltar que todos os rendimentos de aluguel auferidos por pessoa física,
sejam pagos por pessoa física ou jurídica, devem ser declarados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigos 1o e 15 da Lei no10.451/2002 e
artigos 49 a 53, 106 inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99). Destaquem-se as seguintes disposições:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do
valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso
IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas
por rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo
atraso no pagamento, inclusive atualização monetária.
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
6
A defesa alega que os rendimentos de aluguéis questionados no lançamento
foram gerados por bem comum do casal e teriam sido oferecidos à tributação na
DAA do cônjuge, Marta Regina Esteves Fernandes Araújo (CPF 029.420.638-82),
conforme certidão de casamento à fl. 13.
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB) – pois
o interessado não apresentou a declaração do cônjuge, senão o comprovante de
entrega à fl. 12 –, constato que Marta Regina Esteves Fernandes Araújo declarou
o montante de R$ 9.443,00 recebidos de pessoa física.
O valor acima referido não corresponde aos rendimentos omitidos apurados no
lançamento. A defesa alega que o fundo de reserva de condomínio não teria sido
incluído na Dimob entregue por Picolomini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Não obstante, nenhum documento foi entregue para comprovar o valor
declarado pelo cônjuge, sendo impossível aferir, apenas das alegações da
defesa, que se refiram de fato aos aluguéis informados em Dimob no nome do
interessado. (ora grifado)
...
Por conseguinte, não tendo o contribuinte comprovado com documentos hábeis e
idôneos os fatos alegados em sua defesa deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada.
...
Ora, em seu recurso o interessado manifesta-se juntando extratos de
contracorrente de aluguéis emitidos por Torres & Picolomini Emp. Imob. Ltda., janeiro a dezembro
de 2006 (e-fls. 37/48), demonstrativo emitido pela Citilar Adm. e imóveis S/C Ltda. referente a
janeiro de 2006 (e-fl. 49) e planilha consolidadora de aluguéis por si próprio elaborada (e-fls.
52/53).
Tais novos documentos foram apresentados apenas em sede de recurso voluntário
mas, na espécie, podem ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a combater argumentos do acórdão
guerreado.
Do conjunto probatório ora apresentado, verifica-se que resta comprovado que o
valor efetivamente recebido através da administradora Torres & Picolomini Emp. Imob. Ltda., de
janeiro a dezembro de 2006, foi de R$5.514,36, declarado pelo cônjuge em DAA (e-fls. 34), o que
permite o afastamento da omissão de rendimentos no valor de R$6.332,83, informado por tal
fonte pagadora em Dimob (e-fls. 11).
Já quanto aos valores recebidos através da administradora Citilar Adm. e imóveis
S/C Ltda., declarados pela mesma no total de R$4.032,80, a própria planilha do contribuinte
aponta a comprovação documental apenas para o mês de janeiro de 2006 (e-fl. 49 e 52). Assim,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.616 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.002262/2010-55
7
pode ser afastada apenas a omissão de rendimentos respectiva de R$336,05, remanescendo a
omissão de aluguéis no valor de R$3.696,55.
Verifica-se portanto que, apreciadas as provas apresentadas pelo contribuinte, há
motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de
R$6.668,88.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original